Tribunal: TCU
Processo: 022.152/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em Pregão Eletrônico para aquisição de kits apícolas em Bom Jesus da Lapa/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por CMC do Brasil Ltda. acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90006/2024, sob responsabilidade da Superintendência Regional da Codevasf em Bom Jesus da Lapa/BA - 2a SR, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Superintendência Regional da Codevasf em Bom Jesus da Lapa/BA - 2a SR que, no prazo de 30 (trinta) dias, anule o ato de desclassificação da proposta apresentada pela empresa CMC do Brasil Ltda. para o Grupo 1 do Pregão Eletrônico 90006/2024 e os atos dele decorrentes - incluindo a adjudicação, a homologação e a celebração da Ata de Registro de Preços 90043/2024 - e retome o julgamento das propostas, observando o critério de julgamento por grupo estabelecido no edital; 9.3. informar o teor desta deliberação à autoridade representante e à sociedade empresária Lib Power Ltda.; 9.4. arquivar o processo.